Tribunal: STF
Processo: RE 1236832
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – INOCORRÊNCIA DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. O esgotamento da via administrativa não pode impedir que o interessado solicite a prestação de tutela jurisdicional, porquanto esta é uma garantia constitucional (artigo 5º, XXXV, da CF).



    2. Para sedimentar tal entendimento foi redigida, pela Seção Especial Cível, a Súmula de nº 4 do TJMS: ‘Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de demanda relativa à cobrança de seguro vinculado ao DPVAT.’.



    3. Recurso provido” (pág. 1 do documento eletrônico 9).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. eletrônico 13).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 5°, XXXV, da mesma Carta.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pela devolução dos autos ao Tribunal a quo, nos seguintes termos:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RE N. 956.302/GO (TEMA 895). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL A QUO PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL” (doc. eletrônico 25). 



    Em 17/4/2020, determinei a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015, ante a incidência do Tema 895 da sistemática da Repercussão Geral, RE 956.302-RG/GO, de relatoria do Ministro Edson Fachin (documento eletrônico 26).



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, com base no julgamento do RE 631.240-RG/MG (Tema 350 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDEFERIMENTO LIMINAR DA EXORDIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUERIMENTO PRÉVIO DESNECESSÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – DECISÃO INSUBSISTENTE – RETORNO À COMARCA DE ORIGEM – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    A falta de requerimento administrativo não afasta o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de violação ao direito constitucional do acesso ao Judiciário” (pág. 28 do documento eletrônico 28).



    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.041, caput, do novo CPC.



    É o relatório necessário. Decido.



    Verifico que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 956.302-RG/GO, de relatoria do Ministro Edson Fachin (Tema 895 da sistemática da Repercussão Geral), concluiu pela ausência de repercussão geral quanto ao tema de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito, visto que a matéria possui índole infraconstitucional. Na oportunidade, o acórdão restou assim ementado: 



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Ante o exposto, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator